Tribunal: TJSP
Processo: 1007904-18.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Duplicatas mercantis. Prestação de serviços. Parcial procedência. Insurgência da embargante.

Prestação de serviços de retirada e transporte de resíduos de lixo a aterro sanitário. Duplicatas nos 3251, 3320, 3388, 3446 e 3513. Embargante que não nega a prestação dos serviços. Documentos assinados por prepostos desta que evidenciam a realização dos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Duplicatas mercantis. Prestação de serviços. Parcial procedência. Insurgência da embargante.

Prestação de serviços de retirada e transporte de resíduos de lixo a aterro sanitário. Duplicatas nos 3251, 3320, 3388, 3446 e 3513. Embargante que não nega a prestação dos serviços. Documentos assinados por prepostos desta que evidenciam a realização dos serviços contratados. Causa da emissão das duplicadas comprovada. Títulos certos, líquidos e exigíveis. Ausência de prova do pagamento da dívida reclamada. Subsistência do débito neles retratado. Protestos regulares.

Duplicata no 1115-CCC. Título desprovido dos documentos exigidos pela lei e que são necessários para atribuir-lhe os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Protesto que se fez de forma irregular. Documento que deve ser excluído do processo de execução, com a imediata baixa do ato restritivo.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007904-18.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HORTI
ORIENTAL
ALIMENTOS
LTDA,
é
apelado
ALVORADA
TRANSPORTES
AMBIENTAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-18.2018.8.26.0004 -Voto no 43.685
2
Voto no 43.685
Apelação no 1007904-18.2018.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Horti Oriental Alimentos Ltda.
Apelada: Alvorada Transportes Ambientais Ltda.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Duplicatas
mercantis. Prestação de serviços. Parcial procedência. Insurgência
da embargante.
Prestação de serviços de retirada e transporte de resíduos de lixo a
aterro sanitário. Duplicatas nos 3251, 3320, 3388, 3446 e 3513.
Embargante que não nega a prestação dos serviços. Documentos
assinados por prepostos desta que evidenciam a realização dos
serviços
contratados.
Causa
da
emissão
das
duplicadas
comprovada. Títulos certos, líquidos e exigíveis. Ausência de
prova do pagamento da dívida reclamada. Subsistência do débito
neles retratado. Protestos regulares.
Duplicata no 1115-CCC. Título desprovido dos documentos
exigidos pela lei e que são necessários para atribuir-lhe os
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Protesto que se fez
de forma irregular. Documento que deve ser excluído do processo
de execução, com a imediata baixa do ato restritivo.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de embargos à execução de título extrajudicial,
reportada a duplicatas mercantis de prestação de serviços por indicação.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para excluir da execução as duplicatas nos 0216-R, 0016-R e
1215-Q e determinar o prosseguimento em relação àquelas de nos 32513,
3446, 3388, 3320, 3251 e 1115-CCC. Pela sucumbência recíproca, condenou
as partes a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seus
respectivos patronos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-18.2018.8.26.0004 -Voto no 43.685
3
Clama a embargante em seu recurso pela reforma da conclusão
de primeiro grau e o faz sob o argumento de que o contrato de prestação de
serviço celebrado não foi juntado aos autos do processo quando do manejo da
ação de execução, o que prejudicou o exercício do contraditório e ampla
defesa.
Alega a embargante que a duplicata no 1115-CCC possui apenas
o boleto bancário, não discrimina o serviço prestado, não está acompanhada
da nota fiscal de prestação de serviço e do comprovante de recebimento de tal
serviço, devendo ser excluída da execução, assim como aquelas de nos 0216-
R, 0016-R e 1215-Q, que foram excluídas.
Sustenta que a ausência do contrato de prestação de serviço a
impediu de questionar os valores constantes nas duplicatas nos 32513, 3446,
3388, 3320 e 3251, e, por não reconhecer as assinaturas lançadas nos
protocolos de recebimento da suposta prestação de serviço, elas devem ser
excluídas da execução.
Assim, por entender que os títulos são desprovidos dos requisitos
de certeza, liquidez e exigibilidade, os pagamentos não foram realizados, de
sorte que os embargos devem ser julgados procedentes para que tais títulos
em discussão sejam excluídos da execução, com a imediata baixa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-18.2018.8.26.0004 -Voto no 43.685
4
protestos.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O apelo merece parcial acolhimento.
A alegação da embargante de prejuízo do exercício do contraditório e
da ampla defesa, em razão da ausência de juntada do contrato de prestação de
serviços (fls. 155/157), quando do manejo da ação de execução, não se sustenta,
sobretudo porque esta demanda não se baseia naquele instrumento contratual e sim
em duplicatas de prestação de serviço sacadas por indicação.
O artigo 15, da Lei no 5.474/68 (lei das duplicatas), diz que a cobrança
judicial de duplicata ou triplicata será efetuada quando, cumulativamente, haja sido
protestada; esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e
recebimento da mercadoria; e o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o
aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos artigos 7o e 8o desta
Lei.
A embargante afirma que as duplicatas sacadas pela embargada de nos
32513, 3446, 3388, 3320, 3251 e 1115-CCC não estão acompanhadas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-18.2018.8.26.0004 -Voto no 43.685
5
documentos exigidos pela lei e que são necessários para que se possa atribuir a tais
títulos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo, por conta disso,
ser excluídas da execução e seus protestos imediatamente baixados.
No que toca às duplicatas nos 32513, 3446, 3388, 3320 e 3251, ao
contrário do que afirma a embargante, é possível notar que referidos títulos estão
acompanhados de notas fiscais (fls. 18, 20, 22, 24 e 26), dos comprovantes de
prestação de serviço de retirada e transporte de resíduos de lixo a aterro sanitário
(fls. 34/41), e dos respectivos protestos (fls. 46/50).
Não se descura de que a embargante “não reconhece as assinaturas
constantes nos documentos de fls. 34/41, por não se tratarem de seus funcionários
na época” (fl. 122), e que tal fato inverte o ônus da prova a quem produziu o
documento, na forma do inciso I, do artigo 429, do Código de Processo Civil.
Não podemos deslembrar que a embargante não nega a prestação de
serviços e que sua impugnação sempre esteve voltada à aspectos formais dos títulos,
tanto que, mesmo o d. juízo “a quo” tendo intimado as partes a esclarecer se
possuíam outras provas a produzir (fl. 146), a executada preferiu postular o
julgamento antecipado da lide (fl. 148).
Já a embargada, até mesmo como forma de cumprir o ônus que lhe
competia, requereu a expedição de ofício à Secretaria de Trabalho para
disponibilização do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) da
executada, visando apurar o nome dos funcionários que possuía registro na empresa
naquela época (fl. 153), e reiterou tal pedido (fl. 165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-18.2018.8.26.0004 -Voto no 43.685
6
Percebe-se assim que a embargante, em nenhum momento se propôs a
trazer para os autos o cadastro de seus funcionários para aferir a veracidade de suas
alegações, fato que vai na contramão do princípio da cooperação previsto no artigo
6o, do Código de Processo Civil, no sentido de que “Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva”.
Portanto, tem-se que o conjunto probatório produzido pela embargada
é o bastante para demonstrar que prestou serviços de retirada e transporte de
resíduos de lixo a aterro sanitário em favor da embargante e que os documentos de
fls. 34/41, foram assinados por prepostos desta, os quais evidenciam a
realização dos serviços contratados., estando comprovada a causa de emissão das
duplicatas nos 32513, 3446, 3388, 3320 e 3251, colocadas em cobrança.
Sendo assim, ausente prova do pagamento da dívida reclamada, não há
razões jurídicas capazes de tornar inexigíveis os títulos protestados, subsistindo o
débito neles.
Dessa forma, conclui-se que os títulos protestados, e acompanhados
dos documentos que comprovam a negociação entre as partes, são considerados
certos, líquidos e exigíveis (artigo 15, incisos I e II, alíneas a, b e c, da Lei n. 5.474
/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-18.2018.8.26.0004 -Voto no 43.685
7
Enfim, com relação à duplicata no 1115-CCC, indicada à fl. 31
da execução, tal como afirmou o d. juízo “a quo”, em relação às duplicatas
nos 0216-R, 0016-R e 1215-Q, “não constam nestes autos e nem nos da
execução as respectivas notas fiscais-fatura dos serviços, tampouco os
protocolos de recebimento de manifesto de carga, pois os protocolos
relacionados às fls. 62/66, referem-se às notas fiscais eletrônicas de nos 3251,
3320, 3388, 3446 e 3513, cujos protestos estão às fls. 74/78, e os protocolos
de recebimentos de manifestos de carga de fls. 67, 68 e 69 não mencionam
quais são as notas fiscais. Não bastasse, o protocolo de fls. 69 sequer foi
assinado” (fl. 169).
Assim, não obstante o instrumento de protesto da duplicata no
1115-CCC (fl. 45), não foi juntada a nota fiscal-fatura dos serviços e nem o
comprovante da prestação de serviços. Portanto, indevida a cobrança dessa
duplicata, devendo ser excluída da execução.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece parcial reforma
para, mantida a parcial procedência dos embargos em maior extensão, excluir
do processo da ação de execução a duplicata no 1115-CCC, protestada no
valor de R$ 2.111,01.
Em primeiro grau, o d. juízo “a quo” assentou que, em face da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com os seus honorários
advocatícios, sem que houvesse insurgência por qualquer das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007904-18.2018.8.26.0004 -Voto no 43.685
8
Porém, por força do disposto no §1o, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se fixar honorários advocatícios em favor do patrono
da embargante na quantia de R$ 500,00.
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator